Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FURTO DE BICICLETA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA NEXO CAUSAL. DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DO ESTADO NÃO DEMONSTRADOS. ÁREA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes em condenação do recorrido por danos materiais e morais decorrentes de furto de bicicleta no bicicletário de escola pública.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do Estado em indenizar o recorrente pelo furto da bicicleta.
IV. Razões de decidir
4. Gratuidade deferida.
5. A responsabilidade civil do estado, nos termos do artigo 37, §6o, CF/88, decorrente de atos omissivos é subjetiva e não objetiva, aplicando-se a teoria da culpa do serviço e não a teoria do risco administrativo. O pressuposto necessário à responsabilidade é a demonstração do dano e do nexo de causalidade com conduta omissiva do Estado.
6. No caso, o recorrente não logrou demonstrar que a conduta negligente em relação à segurança do local foi o fator decisivo para a ocorrência do dano. Não restou caracterizado que o Estado tenha assumido o dever de guarda e vigilância sobre o bem.
7. O presente caso se difere daquele que o Estado disponibiliza estacionamento fechado, com a prestação de serviço de guarda e vigilância por empresa terceirizada ou diretamente, quando assume a posição de garante dos bens ali estacionados, sendo responsável em solidariedade com a empresa contratada, pelos veículos que dele se utilizam. Precedente (Acórdão 1018269, 07049072820168070007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Há situações específicas em que o Estado disponibiliza estacionamento fechado com vigilância, assumindo a garantia dos bens ali estacionados. Este, porém, não é o caso dos autos.
9. Assim, não há que se falar em indenização, devendo a sentença ser mantida.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.
_________________
Dispositivos Relevantes Citados: CF, artigo 37, §6o, CF/88
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1018269, 07049072820168070007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.